Tribunal: TJDFT
Processo: 0719970-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DENÚNCIA ANÔNIMA E EMPREENDIMENTO DE FUGA.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
II – Questões em discussão
2. Analisar a alegação de ilicitude da entrada dos policiais em residência quando do flagrante, e a consequente validade das provas dela decorrentes.
III – Razões de decidir
3. Configura exceção ao princípio da inviolabilidade domiciliar quando demonstrada que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, como denúncia anônima e empreendimento de fuga.
IV – Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 12; CF, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603616, Tema RG 280, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.05.2010; STF, ARE n. 1447054 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 22.08.2023; TJDFT, Acórdão n. 1700864, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18.05.2023; STF, RE 1447090 AgR, Relator Ministro Flávio Dino, 1a Turma, j. 13.05.2024; STF, RE n. 1447032 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 12.09.2023.